Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732589-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geraldo Ribeiro de Sousa em face da decisão (ID 62588677) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ele interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 62967242), o Agravante alega, em síntese, que a decisão combatida padece de contradição, pois aduz ter comprovado que aufere renda mensal bruta, oriunda de remuneração, no valor de R$ 6.194,48 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), quantia que se enquadra na faixa prevista na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública, para concessão da gratuidade de justiça. Aduz que a circunstância de ter movimentado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da conta bancária demonstra que houve déficit no patrimônio dele e que tal fato contribui para a alegação de hipossuficiência capaz de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Pede, ao final, que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça. Ausentes contrarrazões (IDs 63776591 e 63837337). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. Assiste razão parcial ao Embargante. Embora a decisão agravada tenha considerado que o Agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiente da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública, é certo que a remuneração mensal bruta recebida por ele no valor de R$ 6.194,48 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) não ultrapassa o limite de 5 (cinco) salários mínimos. Todavia, ainda que tenha havido erro material quanto ao enquadramento no critério adotado na mencionada resolução, os demais elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência alegada. Quanto a esse ponto, a r. decisão foi clara e não desperta dúvidas no sentido de que foi oportunizado ao Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ele se desincumbido desse ônus. Nesse sentido, destaco a fundamentação da r. decisão atacada, verbis: “Os extratos bancários referentes aos meses de setembro e outubro de 2023, anteriores às movimentações supostamente fraudulentas, ocorridas nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, demonstram que, após os gastos mensais realizados pelo Agravante, restaram saldos equivalentes a R$ 1.378,69 (agosto/2023 – ID 62559666, pág. 59) e R$ 2.590,77 (setembro/2023 - ID 62559666, pág. 62/63). Nos meses de novembro e dezembro de 2023, embora os saldos apareçam como zerados (ID 62559666, págs. 65 e 67), foram realizadas aplicações financeiras nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 8/11 (ID 62559666, pág. 64) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 1o/12 (ID 62559666, pág. 66). Embora alegue ter sofrido prejuízo equivalente a, aproximadamente, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em razão das movimentações fraudulentas e contratação de empréstimos por terceiros durante o mês de janeiro de 2024 (ID 62559666, págs. 13-19), no dia 13/3/2024, realizou resgate de aplicação financeira no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 62559666, pág. 76) e, posteriormente, transferiu o mencionado valor via pix para terceira pessoa (ID 62559666, pág. 76), cuja finalidade não está esclarecida. Ressalte-se que a movimentação mencionada não foi questionada pelo Agravante na ação em desfavor dos Agravados, de modo que, a priori, é considerada legítima e foi realizada por ele. A fatura de cartão de crédito, referente ao mês de julho/agosto de 2023, revela que a cobrança é feita por meio de débito automático (ID 62559666, pág. 98), ou seja, a princípio, já está incluída como gasto nos extratos bancários apresentados e analisados anteriormente. A declaração de IR relativa ao ano-calendário de 2023 demonstra que o Agravante possui apenas uma dependente, para quem paga pensão alimentícia, no valor anual de R$ 6.080,92 (seis mil e oitenta reais e noventa e dois centavos) (ID 62559666, pág. 102), o que equivale, em média, a R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) por mês. Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15).” Registre-se não ser desconhecido o teor da Resolução no 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos; todavia, a circunstância de o ora Recorrente receber remuneração bruta em valor inferior ao mencionado limite não garante a concessão do benefício de forma automática. Tanto é assim que o Embargante foi intimado a apresentar documentação complementar comprobatória da alegada hipossuficiência. Foi esclarecido, na decisão embargada, que a movimentação financeira no montante identificado - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ainda que se tratando de débito, e não de crédito, não condiz com pessoa que se declara hipossuficiente economicamente, pois não é crível que tenha condição financeira para assumir gasto nessa quantia. Merece destaque o fato de que, a despeito de questionar o referido fundamento e de indicar que se trata de redução de patrimônio, o Agravante não esclarece qual a destinação do envio de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a terceira pessoa, não demonstrando se, de fato, houve redução do patrimônio, uma vez que, a título de exemplo, a quantia pode ter sido utilizada para adquirir outros bens de consumo que serão agregados ao patrimônio dele. Acrescente-se que a decisão embargada não fundamentou o indeferimento do benefício de gratuidade baseada somente na mencionada circunstância, uma vez que foi consignado que o Agravante, antes da ocorrência da suposta fraude, manteve saldo bancário em valores que superaram R$ 1.000,00 (mil reais) e realizou aplicações financeiras de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma sucessiva, nos meses de novembro e dezembro de 2023. Foi destacado ainda que a declaração de IR relativa ao ano-calendário de 2023 demonstra que o Agravante possui apenas uma dependente, para quem paga pensão alimentícia, no valor anual de R$ 6.080,92 (seis mil, oitenta reais e noventa e dois centavos) (ID 62559666, pág. 102), o que equivale, em média, a R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) por mês e que não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais em prejuízo do sustento do Recorrente. Ressalte-se que o acesso ao Poder Judiciário, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se mostra caracterizado quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. E, conquanto mencionado no r. decisum atacado que o pedido de gratuidade de justiça engloba todas as verbas descritas no artigo 98 do CPC/15, houve apenas destaque, na fundamentação, de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas mais baratas do País, não exsurgindo, daí, qualquer contradição. Em verdade, quanto ao argumento de contradição no que diz respeito à movimentação financeira no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões no acórdão. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Insatisfeito com a resolução dada ao Agravo de Instrumento, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial aos Embargos de Declaração, apenas para sanar erro material e, sem alterar o resultado da decisão, modificar o seguinte trecho “O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada.” a fim de que seja lido da seguinte forma: “Embora o Recorrente atenda a esse critério, os demais elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada.”. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator